Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. IMPETRANTE COM 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LIMINAR CONCEDIDA. ORDEM CONCEDIDA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA.
1. A Resolução do Conselho de Educação do Distrito Federal, ao instituir o prazo mínimo de 06 (seis) meses para a conclusão do ensino médio, transcende as funções regulamentares inerentes às resoluções e inovao ordenamento jurídico para restringir direitos.
2. Verificado que a impetrante obteve provimento liminarque a autorizou a realizar os testes de avanço escolar para obtenção do certificado de conclusão de ensino médio, deve ser prestigiado o princípio da segurança jurídica, mantendo a sentença que concedeu a segurança.
2. Remessa Oficial conhecida e não provida. Unânime.